Tribunal: TJMT
Processo: 1000660-90.2025.8.11.0010
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000660-90.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), L. DA S. DE JESUS DA MOTA COMERCIO - CNPJ: 29.359.384/0001-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE TAXA DE FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE CONTRA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). ART. 4o, § 3o, DA LC N. 123/2006. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE EXPEDIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal relativa à cobrança de Taxa de Fiscalização e Funcionamento e Taxa de Expediente.

II
.
Q
uestão em discussão
:

2.
A questão em discussão consiste em saber se o Município pode exigir taxas relativas à fiscalização e expediente de MEI, diante das disposições da Constituição Federal e da LC n. 123/2006.

III.

R
azões de decidir

3.
A Constituição Federal garante tratamento jurídico favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, inclusive quanto à eliminação ou redução de obrigações tributárias (art. 179).

4.
A LC n. 123/2006, art. 4o, § 3o, veda a cobrança de taxas e custos relacionados ao funcionamento do MEI, abrangendo também a Taxa de Fiscalização e Funcionamento, conforme entendimento do STJ (REsp 1.812.064/MG).

5.
A Taxa de Expediente fundada na emissão de guias é inconstitucional, por não corresponder a serviço público específico e divisível, conforme fixado pelo STF (Tema 721 - RE 789.218).

IV.

D
ispositivo e tese
:

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. É indevida a cobrança de Taxa de Fiscalização e Funcionamento de Microempreendedor Individual (MEI), nos termos do art. 4o, § 3o, da LC n. 123/2006; 2. É inconstitucional a Taxa de Expediente fundada na mera emissão de guias de arrecadação."

________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 30, II, 146, III, d, e 179; LC n. 123/2006, art. 4o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.812.064/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22.09.2020; STF, RE 789.218, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17.09.2014 (Tema 721).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA-MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1000660-90.2025.8.11.0010 promovida contra
L. DA S. DE JESUS DA MOTA COMÉRCIO
acolheu exceção de
pré
-executividade e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos art. 485, IV e art. 924, III, ambos do Código de Processo Civil, ante a ilegalidade da cobrança de Taxa de Fiscalização e Funcionamento e Taxa de Expediente na CDA n. 47.

A parte apelante
sustenta, em síntese, a legalidade da CDA, afirmando que goza de presunção de certeza e liquidez
,
que não houve demonstração inequívoca de ilegalidade ou inconstitucionalidade
,
e que a via da exceção de
pré
-executividade seria inadequada ao reconhecimento de tais nulidades.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 330008376, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso
de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA-MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1000660-90.2025.8.11.0010 promovida contra
L. DA S. DE JESUS DA MOTA COMÉRCIO
acolheu exceção de
pré
-executividade e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos art. 485, IV e art. 924, III, ambos do Código de Processo Civil, ante a ilegalidade da cobrança de Taxa de Fiscalização e Funcionamento e Taxa de Expediente na CDA n. 47.

Pois bem.

O cerne da controvérsia cinge-se à legalidade ou não da cobrança de Taxa de Fiscalização e Funcionamento e Taxa de Expediente em face da empresa executada
, tendo em vista o seu registro como “
Microempreendedor Individual (MEI)
”.

É cediço que o artigo 179 da Constituição Federal edificou que os entes federativos deverão assegurar às microempresas e às empresas de pequeno porte um tratamento jurídico diferenciado, para promover a simplificação e a redução de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias.

A fim de regulamentar a previsão constitucional, foi criada a Lei Complementar Federal n. 123/2006, que estabeleceu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, bem como instituiu o Simples Nacional.

Entre as simplificações conferidas aos pequenos empreendedores, conforme descrito no § 3o do artigo 4o da referida lei complementar, o Microempreendedor Individual (MEI) está isento de todos os custos associados à abertura, manutenção e encerramento de seu negócio. Isso inclui taxas de registro, licenças, alvarás e outros encargos governamentais ou sindicais,
in
verbis
:

“
Art. 4
o
Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, deverão considerar a unicidade do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas, para tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais membros, e buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da perspectiva do usuário.

[...]

§ 3o Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar,
ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos
, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro,
ao funcionamento, ao alvará, à licença
, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens
relativos ao Microempreendedor Individual
, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do
exercício de profissões regulamentadas
. (Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014)”
[sem destaque no original].

Com efeito, o legislador ampliou as hipóteses de desoneração dos custos ao MEI, em observância e regulação do artigo 179 da Constituição Federal, de modo que se revelam ilegais as taxas oriundas do poder de polícia estabelecidas pelo Fisco municipal no presente caso

(STJ, REsp n. 1.812.064/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/9/2020,
DJe
de 16/10/2020).

Assim
, tenho que a Lei Complementar Federal n. 123/2006, ao conceder a isenção questionada, seguiu apenas a garantia prevista em nossa Carta Magna, em conformidade com a previsão determinada na alínea “d” do inciso III do artigo 146 da Constituição Federal. Vejamos:

“
Art. 146. Cabe à lei complementar:

[...]

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

d)
definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso dos impostos previstos nos
arts
. 155, II, e 156-A, das contribuições sociais previstas no art. 195, I e V, e § 12 e da contribuição a que se refere o art. 239.
(Atual Redação dada pela Emenda Constitucional no 132, de 2023)”.
[sem destaque no original].

Assim, ainda que exista norma em sentido diverso no âmbito municipal, essa não pode divergir daquilo que estabelecem as normas de sentido geral que complementam as garantias constitucionais, como a Lei Complementar Federal n. 123/2006, porquanto a competência dos municípios é apenas para suplementar a legislação federal e estadual naquilo que couber, em obediência ao artigo 30, inciso II, da Constituição Federal.

Além disso, quanto à Taxa de Expediente, o Supremo Tribunal Federal, no RE 789.218 (Tema
n. 721
), fixou a tese de que
“são inconstitucionais a instituição e a cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de tributos”.

Dessa forma, a taxa prevista no art. 218, § 4o, do Código Tributário Municipal de Jaciara (Lei n. 1.060/2007), cujo fato gerador é a emissão de guias para pagamento de tributos, insere-se na hipótese reconhecida como inconstitucional, pois corresponde a mero ato administrativo de interesse exclusivo da Administração Fiscal, não caracterizando serviço público específico e divisível disponibilizado ao contribuinte.

A partir dessas premissas, encontra-se escorreito o reconhecimento da ilegalidade dos valores executados pela parte apelante.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
,
por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d.
J
uízo
a quo
.

Em razão de ser parte vencida, majoro os honorários fixados em mais 1% (um por cento), conforme fixado na decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026